Tribunal: TJSP
Processo: 2000213-74.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Imissão
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Ação Rescisória – alegação de que a r. sentença viola manifestamente norma jurídica, pugna pela rescisão com base no art. 966, V do CPC - Autora que pretende, na realidade, transformar a ação rescisória em sucedâneo contra a sua própria torpeza que na ação originária a apelação interposta da sentença não foi conhecida, por ter sido julgada deserta - Se o apelo não teve sucesso, seja no mérito,

Ementa:
Ação Rescisória – alegação de que a r. sentença viola manifestamente norma jurídica, pugna pela rescisão com base no art. 966, V do CPC - Autora que pretende, na realidade, transformar a ação rescisória em sucedâneo contra a sua própria torpeza que na ação originária a apelação interposta da sentença não foi conhecida, por ter sido julgada deserta - Se o apelo não teve sucesso, seja no mérito, seja porque não conhecido, não pode, por via transversa, pretender nova discussão sobre o tema - Impossibilidade – Indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo sem resolução de mérito.